Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726334-89.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR ANDERSON DE ANDRADE MATOS, MANUELA SANTOS SOUZA, PROSPEC CONSTRUCOES LTDA APELADO: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA, VICTOR ANDERSON DE ANDRADE MATOS, MANUELA SANTOS SOUZA D E S P A C H O Intime-se a apelante PROSPEC CONSTRUCOES LTDA para que, no prazo de cinco dias, comprove o regular pagamento do preparo ou promova o recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4o do CPC), sob pena de não conhecimento da apelação (art. 76, § 2o, I do CPC/2015), uma vez que o comprovante apresentado (ID 48018281) indica código de barras e data de vencimento diverso daquele contido na guia de custas (ID 48018282). Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora